Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Processo : 0718908-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 191759170 dos autos originários n. 0738770-17.2021.8.07.0001), proferida em ação indenizatória, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, que declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus-AM, local de residência da autora, aqui agravante. A agravante justifica o ajuizamento da demanda no lugar da sede do réu-agravado, em conformidade com a regra de competência disposta no art. 53, III, “a”, do CPC. Aduz que o juízo a quo deu interpretação excludente do art. 53 do CPC e afastou-se da aplicação da Súmula 33 do STJ. Nega que tenha havido escolha aleatória de foro, tampouco prejuízo ao réu. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a agravante recolhe o preparo. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a Circunscrição de Manaus-AM à ocorrência de preclusão. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual